Tribunal: STJ
Processo: 2158413-43.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2873366 - SP (2025/0072193-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: PW SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE ITUVERAVA LTDA
ADVOGADO
: ELTON FERNANDES RÉU - SP185631
AGRAVADO
: PREMIUM SERVICOS & REPRESENTACOES EIRELI
ADVOGADO
: DOMICIANO RICARDO DA SILVA BERARDO - SP201919
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
HIGIDEZ
DO
TÍTULO
EXECUTIVO.
DUPLICATA. COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DAS MERCADORIAS. REEXAME DE
PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ)
.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
16/12/2025,
Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA53225905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/12/2025 15:49:04
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: a69db9db-c57d-4ae4-a277-4e0e8a38277b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2873366 - SP (2025/0072193-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: PW SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE ITUVERAVA LTDA
ADVOGADO
: ELTON FERNANDES RÉU - SP185631
AGRAVADO
: PREMIUM SERVICOS & REPRESENTACOES EIRELI
ADVOGADO
: DOMICIANO RICARDO DA SILVA BERARDO - SP201919
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
HIGIDEZ
DO
TÍTULO
EXECUTIVO.
DUPLICATA. COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DAS MERCADORIAS. REEXAME DE
PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ)
.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão mediante a qual neguei
provimento a seu agravo em recurso especial.
O acórdão recorrido está assim ementado:

Agravo de Instrumento. Exceção de pre-executividade rejeitada. Alegação de
nulidade de citação postal da executada. Inocorrência. Citação da pessoa jurídica em
endereço da sede da empresa “AR” assinado por terceira pessoa. Citação válida.
Teoria da Aparência. Validade. Duplicata sem aceite levada a protesto por indicação,
acompanhadas de nota fiscal, com o respectivo comprovante de recebimento de
mercadoria. Aceite presumido - Documentos hábeis a lastrear a execução - Decisão
mantida. Recurso improvido.

A agravante sustenta não ser necessário o reexame de prova para que se
entenda que a agravada não se desincumbiu do ônus de demonstrar a entrega da
mercadoria e a formação da duplicata.
Em sua impugnação, PREMIUM SERVIÇOS & REPRESENTAÇÕES EIRELI
afirma que a aplicação da
deve ser mantida, porque a agravante visa à
Súmula 7/STJ
discussão de fatos incontroversos, como a comprovada realização do negócio jurídico e
a higidez do título executivo.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA52861442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 04/12/2025 14:52:28
Código de Controle do Documento: e2374eb8-831c-4fb7-9e3c-d09c3be2f7d3

VOTO
O agravo não prospera.
Com efeito, o recurso especial não dispensa o reexame de prova. O agravante
afirma a nulidade do processo de execução, argumentando que as duplicatas que
instruem a petição inicial são desprovidas de aceite e referem-se a produtos que nunca
lhe foram entregues. A respeito do tema, assim dispõe o acórdão recorrido (fl. 138):

Ora, no caso vertente, vê-se pela prova documental constante dos autos que a nota
fiscal que deu origem às duplicatas aqui versadas foi assinada, sendo incontroverso
que a mercadoria foi entregue no endereço da executada.
Como observado pelo douto Magistrado na r. decisão recorrida “a duplicata sem
aceite, protestada por indicação, por motivo de falta de pagamento, desde que
acompanhada dos respectivos comprovantes de entrega e recebimento da
mercadoria, é título hábil a fundamentar o processo de execução (STJ, AgInt no
, competindo à devedora o ônus de comprovar que a mercadoria
REsp 1201980/AM)
não lhe foi entregue adequadamente ou que a assinatura constante do canhoto da
nota fiscal pertence à pessoa estranha aos seus quadros, haja vista a presunção
legal de legitimidade que emana do título executivo” (fls. 401).
A alegação de ausência de título executivo deve ser rechaçada, porquanto os
documentos de fls. 16/22 demonstram que tratam-se de duplicatas mercantis.

Ficou definido, portanto, que, além do aceite, houve o recebimento das
mercadorias. Estabelecer controvérsia quanto a esses fatos é inviável, dado o disposto
na Súmula 7 do STJ.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52861442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 04/12/2025 14:52:28
Código de Controle do Documento: e2374eb8-831c-4fb7-9e3c-d09c3be2f7d3

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.873.366 / SP
Número Registro: 2025/0072193-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10019859820208260288 21584134320248260000
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PW SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE ITUVERAVA LTDA
ADVOGADO : ELTON FERNANDES RÉU - SP185631
AGRAVADO
: PREMIUM SERVICOS & REPRESENTACOES EIRELI
ADVOGADO : DOMICIANO RICARDO DA SILVA BERARDO - SP201919
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
DUPLICATA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PW SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE ITUVERAVA LTDA
ADVOGADO : ELTON FERNANDES RÉU - SP185631
AGRAVADO
: PREMIUM SERVICOS & REPRESENTACOES EIRELI
ADVOGADO : DOMICIANO RICARDO DA SILVA BERARDO - SP201919
TERMO
Documento eletrônico VDA53204225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:54:52
Código de Controle do Documento: ce9c40bc-e34a-4a0b-a854-c9fcf6b37f84

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
16/12/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e Raul
Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53204225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:54:52
Código de Controle do Documento: ce9c40bc-e34a-4a0b-a854-c9fcf6b37f84